Tribunal: TJPA
Processo: 0803796-57.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803796-57.2023.8.14.0013

APELANTE: RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0803796-57.2023.8.14.0013

RECORRENTE: RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ E INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ (EDITAL Nº 01-CFP/PMPA/2020). CANDIDATO APROVADO, MAS NÃO CLASSIFICADO PARA A 2ª ETAPA. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA (TEMA 376/STF). INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. ABERTURA DE NOVO CONCURSO E PARECERES ADMINISTRATIVOS QUE NÃO GERAM DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por candidato aprovado na prova objetiva do concurso público regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, mas não classificado dentro do limite de 3.119 vagas para o sexo masculino, em face de decisão monocrática que negara provimento à apelação e reconhecera a constitucionalidade da cláusula de barreira, bem como a inexistência de direito subjetivo à convocação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o candidato aprovado, mas não classificado para as fases subsequentes em razão da cláusula de barreira, possui direito subjetivo à convocação, diante do reconhecimento do déficit de efetivo policial, da abertura de novo concurso público e de manifestações administrativas internas favoráveis ao aproveitamento de excedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula de barreira, quando fundada em critérios objetivos de desempenho, é legítima e constitucional, conforme entendimento fixado pelo STF no
RE 635.739/AL (Tema 376)
, sendo instrumento idôneo para racionalizar o certame e garantir a eficiência administrativa.

4.

O agravante, classificado na 10.328ª posição, encontra-se muito além do limite de 3.119 vagas fixado no edital, de modo que não preenche o requisito para avançar à segunda etapa, possuindo apenas expectativa de direito, e não direito subjetivo à convocação.

5.

A mera existência de cargos vagos, a abertura de novo concurso público e a emissão de pareceres ou ofícios administrativos favoráveis à convocação de excedentes não configuram, por si sós,
preterição arbitrária e imotivada
, conforme jurisprudência do STF no
RE 837.311/PI (Tema 784)
.

6.

Os atos administrativos citados pelo agravante (Ofícios nº 014/2023 e nº 027/2023-GAB.SEC/SEGUP, Pareceres SEPLAD e PGE) constituem manifestações preparatórias, sem força vinculante, e não evidenciam comportamento inequívoco da Administração apto a caracterizar preterição pessoal e direta.

7.

A decisão monocrática recorrida encontra-se em consonância com os entendimentos firmados pelo STF, STJ e por este Tribunal de Justiça, segundo os quais a
abertura de novo certame
durante a validade do anterior,
sem preterição comprovada
, não viola direito de candidato aprovado fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É constitucional a cláusula de barreira em concurso público, destinada a selecionar os candidatos mais bem classificados para as etapas subsequentes, conforme o Tema 376 do STF.

2.

A mera existência de cargos vagos, pareceres administrativos ou abertura de novo concurso não configuram preterição arbitrária, nem geram direito subjetivo à convocação de candidato aprovado fora do limite de vagas (Tema 784 do STF).

3.

Mantém-se a decisão monocrática que negou provimento à apelação, por ausência de demonstração de ilegalidade ou desvio de finalidade na conduta administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e II; CPC/2015, art. 1.021; RITJPA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.739/AL (Tema 376), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 19.02.2014; STF, RE 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 52.530/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21.03.2023; TJPA, Ap. Cív. nº 0801144-82.2019.8.14.0021, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 16.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAFAEL LIMA DO NASCIMENTO
contra decisão monocrática (ID 24544063), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo,
conheço do Recurso e nego provimento de forma monocrática
, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste Egrégio Tribunal e das Cortes Superiores, reconhecendo a
plena constitucionalidade da cláusula de barreira
no concurso público regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, e a inexistência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, especialmente quando classificado na 10.328ª posição (sexo masculino), muito além do limite previsto no edital (3.119ª), conforme precedentes do STF nos Temas 376 e 784.”

Em suas razões (ID 27716858), o agravante alega, em síntese, que interpõe o presente recurso com fulcro no
art. 1.021 do CPC
, insurgindo-se contra a decisão monocrática que
negou provimento à Apelação Cível
por entender que não restou configurada preterição arbitrária.

Sustenta, de início, que é candidato aprovado na 1ª etapa do concurso público regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, destinado ao provimento de 2.310 (duas mil trezentas e dez) vagas, sendo 2.079 (duas mil e setenta e nove) para o sexo masculino e 231 (duzentas e trinta e uma) para o sexo feminino.

Afirma que, embora tenha obtido 36 (trinta e seis) acertos, figurando entre os aprovados, não foi classificado dentro do número de vagas previsto para a 2ª etapa, em razão da
cláusula de barreira
que limitava o chamamento até a
3.119ª posição
. Contudo, sustenta que
o edital não prevê eliminação
dos candidatos aprovados e não classificados, o que os manteria na condição de excedentes, e que a Administração teria agido de forma arbitrária ao não convocar tais candidatos, especialmente diante do reconhecimento do déficit de efetivo da Polícia Militar e da abertura de novo concurso público para 4.000 (quatro mil) vagas durante a vigência do certame anterior.

O agravante argumenta que houve
violação aos princípios da legalidade, isonomia, razoabilidade e proporcionalidade
, pois a Procuradoria-Geral do Estado e a própria Polícia Militar do Pará manifestaram-se favoravelmente à convocação de excedentes. Alega, ainda, que o Estado renovou o contrato com a banca organizadora IADES até outubro de 2024, o que demonstraria viabilidade técnica e orçamentária para realizar as demais etapas do concurso vigente, sem necessidade de abrir novo certame.

Sustenta que a decisão agravada deixou de considerar os pareceres e ofícios administrativos que comprovam a intenção da Administração em aproveitar candidatos excedentes, citando expressamente o
Ofício nº 014/2023 do Comando da PMPA
e o
Ofício nº 027/2023-GAB.SEC/SEGUP
, que solicitaram à SEPLAD
estudo para convocação de 1.000 (um mil) candidatos excedentes
.

Reforça que o Parecer SEPLAD no Processo nº 20233/22377 reconheceu a existência de 8.540 (oito mil, quinhentos e quarenta) cargos vagos de Soldado da PMPA, e que o Parecer nº 000658/2022 da Procuradoria-Geral do Estado confirmou a validade do concurso de 2020 até dezembro de 2023, bem como a ausência de cláusula de eliminação dos candidatos aprovados e não classificados.

Defende que, diante desse cenário,
resta configurada preterição arbitrária e imotivada
, uma vez que o Estado, ciente da carência de efetivo e da possibilidade de aproveitamento dos excedentes,
optou por abrir novo concurso
, em descompasso com os princípios da economicidade e eficiência administrativa.

Afirma que a decisão monocrática não atentou para o
entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 784
, segundo o qual o
direito subjetivo à nomeação
surge também nas hipóteses de
preterição arbitrária e imotivada
, quando
comprovada a necessidade inequívoca de provimento de cargos

durante a vigência do certame.

Ressalta, ademais, que a renovação contratual com o IADES e o parecer favorável da Procuradoria-Geral do Estado são atos administrativos expressos que revelam a intenção inequívoca da Administração de preencher vagas existentes, caracterizando, portanto, a necessidade de convocação dos excedentes antes da abertura de novo concurso.

O agravante sustenta, ainda, que a decisão combatida incorreu em omissão quanto à interpretação sistemática do edital, pois, embora tenha reconhecido a validade da cláusula de barreira, não poderia tê-la aplicado de forma a excluir definitivamente os aprovados, na ausência de previsão expressa de eliminação.

Assim, entende que, ao ser mantido à margem das demais etapas, foi-lhe
negado

direito líquido e certo à continuidade no certame
, em afronta aos
princípios da dignidade da pessoa humana, eficiência e moralidade administrativa
.

Por fim, requer que o
agravo interno seja conhecido e provido
, para reformar a decisão agravada e reconhecer seu direito à convocação e participação nas etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, com consequente
convocação ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará
.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 28950769), nas quais sustenta que o recurso não merece provimento. Argumenta que o autor foi
eliminado na 1ª etapa do certame
pela aplicação da
cláusula de barreira
, razão pela qual
não detém sequer expectativa de direito
, quanto mais direito subjetivo à nomeação.

Assevera que a conduta da Administração foi plenamente legal, uma vez que o
edital (a lei do concurso)
foi observado integralmente e jamais impugnado no momento oportuno, gozando, portanto, de presunção de legitimidade.

Defende que o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar o
RE 837.311 (Tema 784)
, consolidou entendimento de que
não há direito subjetivo à nomeação
para candidatos aprovados
fora do número de vagas
, ainda que surjam novas vagas durante a vigência do certame,
salvo em hipóteses comprovadas de preterição arbitrária
, o que não se verifica no caso dos autos.

Invoca também os precedentes do ARE 1172438 AgR/GO e do RE 635.739/AL (Tema 376), que reconhecem a constitucionalidade da cláusula de barreira e sua compatibilidade com os princípios da isonomia e impessoalidade, por se tratar de mecanismo objetivo de seleção meritória.

A Procuradoria do Estado destaca, ainda, que a
alteração ou ampliação da cláusula de barreira
, como pretendido pelo recorrente,
afetaria o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo
celebrado com a banca organizadora, gerando custos não previstos e violando a vinculação ao instrumento convocatório.

Por fim, defende que
não há qualquer omissão
a ser sanada pela decisão monocrática, a qual se encontra
em plena conformidade com a jurisprudência consolidada do STF e do TJPA
, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24544063.

Na sequência, registro, em síntese, as teses veiculadas nas razões do agravante. Afirma o recorrente que se candidatou ao concurso regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/2020, destinado ao provimento de 2.310 (duas mil trezentas e dez) vagas, sendo 2.079 (dois mil e setenta e nove) para o sexo masculino, e estruturado em cinco etapas sucessivas, conforme o item 2.4 do edital.

Sustenta que, tendo atingido a nota mínima, restou “aprovado” na prova objetiva e que a limitação de convocação para a 2ª etapa se deu por cláusula de barreira, a qual, a seu ver, não o eliminaria do certame, deixando-o na condição de “aprovado e não classificado”, apto a ser chamado por conveniência e oportunidade da Administração.

Nessa linha, transcreve trechos de expedientes administrativos da SEPLAD e da PMPA dando conta de: (i) aditivo contratual com a banca IADES (3º termo aditivo ao Contrato nº 12/2020) que prorrogou a vigência e viabilizaria a continuidade das etapas; (ii) previsão orçamentária na LOA/2023 para formação inicial de 2.405 agentes; (iii) Ofício nº 14/2023 do Comando da PMPA à SEGUP, de 03/01/2023, solicitando a convocação de 1.000 candidatos “aprovados e não classificados” do CFP (e 100 do CFO) e o subsequente endosso pela SEGUP, com remessa à SEPLAD no PAE nº 2023/22377; e (iv) informações técnicas da SEPLAD acerca do quadro de cargos criados, ocupados e vagos que apontariam 8.540 (oito mil, quinhentos e quarenta) vagas de Soldado.

Com isso, alega haver manifesta necessidade de pessoal e comportamento administrativo revelador de preterição, reforçando que não há, no edital, regra expressa de eliminação dos “aprovados e não classificados”. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática em juízo de retratação e, não sendo esse o entendimento, a submissão do agravo ao Colegiado para reforma do
decisum
.

No mérito, o agravo não comporta provimento.

A decisão agravada, cuja manutenção ora se impõe, assentou que o edital previu, de forma clara, duas ordens de requisitos: (a) a aprovação mínima de 50% na prova objetiva; e (b) a submissão a cláusula de barreira, que limitou o número de candidatos aptos a prosseguir à 2ª etapa (avaliação psicológica) até a 3.119ª posição para o sexo masculino, observados os empates.

Constatou também que o agravante obteve 36 acertos e figurou na 10.328ª colocação (ID 22919010), muito além do corte fixado, razão pela qual não poderia avançar às fases seguintes.

Esse entendimento harmoniza-se com a própria disciplina do edital. Os itens 16.10 a 16.14 dispõem que apenas serão “aprovados no concurso” os que lograrem êxito em todas as etapas e permanecerem classificados dentro das vagas; aos demais, o edital confere a condição de “aprovados e não classificados”, o que não os habilita, por si, a seguir nas fases subsequentes quando a cláusula de barreira define, previamente, quem segue do resultado da 1ª etapa para a 2ª. Trata-se de técnica de seleção legítima, cujo objetivo é racionalizar o certame e concentrar as fases seguintes nos candidatos melhor posicionados.

Embora o agravante sustente que a cláusula de barreira não implicaria eliminação, tal tese não se sustenta diante da literalidade do item 12.2 (“serão convocados... classificados até as seguintes posições... 3.119ª (terceira milésima centésima décima nona) posição”), que, conjugado com o regramento do Capítulo 16, opera como filtro objetivo de prosseguimento no certame. Em outras palavras, a aprovação mínima na prova objetiva não suprime a limitação de convocação para as etapas seguintes, que é imperativo editalício.

A par disso, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reforça a higidez da cláusula de barreira como mecanismo constitucionalmente válido de seleção dos mais bem classificados (Tema 376/STF), e, de outro lado, estabelece que o surgimento de vagas supervenientes ou a abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior não geram, automaticamente, direito subjetivo à nomeação de aprovados fora das vagas, exigindo-se demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada (Tema 784/STF). A narrativa recursal não logra transpor esse ônus probatório.

Com efeito, os elementos invocados (aditivo contratual com a banca, previsão orçamentária, pareceres e ofícios administrativos, e estudos sobre déficit de militares) são, por natureza, atos preparatórios e informativos, que não vinculam a Administração à convocação de candidatos que sequer lograram ultrapassar a barreira para a 2ª etapa.

Ademais, o próprio documento técnico que o agravante transcreve afirma, expressamente, que, à época, “foram convocados [...] todos os candidatos que figuraram no resultado final [...] não restando candidatos aprovados nos referidos certames”, informação que enfraquece a tese de omissão administrativa na continuidade do certame de 2020.

Ainda que se admitisse, apenas por argumentar, a existência de necessidade de pessoal dimensionada pela SEPLAD (8.540 vagas de Soldado), não se extrai, desse dado, preterição pessoal e direta do agravante. Primeiro, porque a cláusula de barreira impede que ele sequer ingresse nas fases seguintes; segundo, porque mesmo a hipotética convocação adicional de 1.000 candidatos, aventada no Ofício nº 14/2023, não alcançaria sua posição de 10.328ª, o que evidencia a ausência de nexo causal entre os estudos/atos administrativos e a sua situação individual.

Preterição, conforme o Tema 784, demanda comportamento inequívoco do Poder Público que, durante a validade do certame, desconsidere candidatos melhor classificados em favor de outros de pior classificação ou contrate precários em seus lugares, circunstâncias não comprovadas nos autos.

No ponto em que o agravante pretende tratar a cláusula de barreira como “não eliminatória”, cumpre lembrar que o sistema do edital distingue, de um lado, a aprovação na prova objetiva (condição necessária) e, de outro, a classificação dentro do limite para prosseguimento (condição suficiente para avançar de etapa).

A inexistência de regra de “eliminação” para “aprovados e não classificados” não revoga a cláusula de barreira, pois esta define, a priori, quem pode seguir à 2ª etapa; fora desse recorte, o candidato permanece apenas com expectativa abstrata de direito, não com direito subjetivo ao chamamento. Tal racionalidade foi corretamente aplicada na decisão agravada e é pacífica neste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DECISÃO SURPRESA E POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA.
CONCURSO PÚBLICO PARA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATOS NA PRIMEIRA FASE POR CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DE EXCEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO.
PRECEDENTES DO STF, STJ E TJPA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por candidatos eliminados na primeira fase do concurso público regido pelo Edital CPMA-001/2016, promovido pelo Estado do Pará para o preenchimento de vagas nos Cursos de Formação de Praças (CFP) e de Oficiais (CFO) da Polícia Militar. Os autores, embora tenham alcançado a nota mínima de 60% exigida para aprovação na prova objetiva, não foram convocados para a etapa seguinte por não se classificarem dentro do número de vagas previstas, conforme cláusula de barreira expressamente prevista no edital. Alegaram ilegalidade na eliminação, sustentando preterição decorrente da convocação de excedentes e da iminência de novo concurso público, e requereram sua convocação para as demais fases do certame. A sentença julgou improcedente o pedido, e os autores apelaram, invocando nulidade da sentença por suposta decisão surpresa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença recorrida é nula por configurar decisão surpresa e cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação prévia para manifestação quanto ao julgamento antecipado da lide; e (ii) estabelecer se os apelantes, embora não classificados dentro do limite estabelecido pela cláusula de barreira, têm direito subjetivo à convocação para as fases subsequentes do concurso público, com base na convocação de excedentes e na proximidade de novo certame. III. RAZÕES DE DECIDIR (...)
4. A cláusula de barreira prevista no edital do concurso é legítima e encontra amparo constitucional, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 635.739/AL, sob regime de repercussão geral. Essa cláusula objetiva restringir a convocação de candidatos entre etapas com base em critérios objetivos de desempenho, resguardando os princípios da isonomia, impessoalidade e eficiência. 5. A Administração Pública observou o instrumento convocatório ao limitar a convocação dos candidatos ao dobro ou triplo das vagas previstas, conforme o sexo dos candidatos. A exclusão dos apelantes, que não se classificaram dentro desse limite, não configura ilegalidade ou quebra da isonomia, pois decorreu da aplicação objetiva das regras editalícias. 6. A jurisprudência do STJ reforça que não há direito à nomeação para candidatos aprovados fora do número de vagas e não convocados segundo os critérios do edital (AgRg no RMS 44.171/DF; RMS 47.043/MA). 7. O Tribunal de Justiça do Pará, em caso análogo envolvendo o mesmo certame, já decidiu que a cláusula de barreira é válida e que inexiste preterição quando a Administração Pública observa os limites e critérios objetivos previstos no edital (TJPA, Ap. Cív. nº 0810368-84.2019 .8.14.0040).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Não há nulidade por decisão surpresa quando a parte é regularmente intimada para manifestação sobre o julgamento antecipado e não se opõe ou especifica provas, operando-se a preclusão.
2. A cláusula de barreira prevista no edital de concurso público é válida e constitucional, desde que fundada em critérios objetivos de desempenho.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011448220198140021 27851254, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 16/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Também não procede o argumento de que a posterior abertura de novo certame ou a renovação contratual com a banca configurariam, por si sós, preterição arbitrária. A renovação do vínculo com a organizadora apenas assegura a operacionalidade do concurso quando cabível, sem impor convocações; e a realização de novo concurso, diante da ausência de candidatos aprovados aptos a prosseguir (nos termos do próprio documento transcrito pelo agravante), é compatível com a discricionariedade administrativa e com o princípio da vinculação ao edital.

Por fim, a decisão monocrática impugnada já havia alinhado seu fundamento ao entendimento consolidado: validade da cláusula de barreira, inexistência de direito à convocação/continuidade para quem não superou o corte e, por conseguinte, ausência de ilegalidade apta a ensejar intervenção judicial. Mantenho, portanto, integralmente, suas razões e conclusões.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025